Tribunal: STF
Processo: HC 264516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dayse Campos Coelho e Marciliano Lirio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.166.520/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados inicialmente pelo crime do art. 155, § 4º, incisos II e IV n/f do art. 61, I, ambos do Código Penal.



    Em grau recursal, o Tribunal desclassificou a condenação para o crime de estelionato.



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi provido para restabelecer a sentença penal condenatória, ou seja, a condenação por furto mediante fraude.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que “a fraude incidiu no momento da realização das transações comerciais, e não na subtração do objeto em si”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que “reestabeleça a decisão de 1ª instância que reconheceu a extinção de punibilidade dos pacientes, diante do reconhecimento da ocorrência de decadência”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES. INVIABILIDADE. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS, SÓLIDOS E ADEQUADOS, CONSOANTES COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO. - Parecer pela denegação da ordem”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da acusação, restabelecendo a sentença penal condenatória e desclassificando a conduta de estelionato para furto qualificado pela fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta de estelionato para furto qualificado pela fraude é viável, considerando a alegação de que a vantagem ilícita foi obtida por meio da utilização de cartão de crédito alheio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Inaplicável a Súmula n. 283 do STF, pois foram rebatidos os fundamentos do acórdão recorrido de maneira suficiente. 5. A prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 6. A fraude no furto qualificado é utilizada para burlar a vigilância da vítima, enquanto no estelionato, a fraude visa obter o consentimento da vítima. No caso, não há descrição do consentimento da vítima para mento da vítima. No caso, não há descrição do consentimento da vítima para utilização do cartão de crédito, caracterizando furto qualificado mediante fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A fraude no furto qualificado visa burlar a vigilância da vítima, enquanto no estelionato, visa obter o consentimento da vítima. 2. Não havendo o consentimento da vítima para utilização do cartão de crédito, resta caracterizado o furto qualificado mediante fraude." (e-doc. 4, p. 322)



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O magistrado sentenciante concluiu pela caracterização do delito de furto qualificado pela fraude, mediante seguinte fundamentação (fl. 427): 



    "Concernente à qualificadora constante no art. 155, § 4º, II, do CP, vislumbro que ocorre amoldamento fático para sua incidência, explico. Conforme restou consubstanciado neste caderno processual, para empreender a prática delitiva os acusados fizeram uso do cartão de crédito da vítima em estabelecimentos diversos, sem que a vítima tivesse ciência do uso do cartão até o momento que começou a receber notificações da operadora do cartão. Portanto, restou configurada a fraude, eis que ambos os acusados tinham o intento de subtração e se utilizaram da fraude para empreender a prática delitiva. Destarte, percebe-se que ambos os acusados, se valeram da facilidade do pagamento mediante aproximação, prescindindo o uso da senha do cartão. Assim, denota-se que não houve viciamento da vontade da vítima, quiçá comportamento ativo de entrega do cartão pela vítima aos acusados, descaracterizando eventual tese pela desclassificação do delito imputado aos réus para o de estelionato, conforme se percebe." 



    Por sua vez, o Tribunal a quo assentou que a fraude foi empregada para enganar a administradora do cartão de crédito e os estabelecimentos comerciais, desclassificando a conduta para estelionato, consoante trechos do acórdão recorrido (fls. 553/556):



    "Para a configuração do crime de furto qualificado mediante fraude, é necessário que o agente utilize-se de algum meio ardiloso que distraia a vítima, a fim de retirar-lhe a vigilância sobre o bem e torne possível a subtração. No estelionato, o meio fraudulento visa enganar a vítima e viciar a sua vontade. Nessa modalidade criminosa, o ofendido abertamente aquiesce que o agente detenha ou se aposse do objeto, que por óbvio deixa de ser restituído, daí resultando em prejuízo patrimonial da vítima e acréscimo ilícito do patrimônio do autor do delito. Consta da denúncia que os acusados, mediante concurso de agentes e fraude, subtraíram o valor de R$ 233,14 (duzentos e trinta e três reais e quatorze centavos), por meio do uso do cartão de crédito da vítima. Nesse contexto, tenho que, em verdade, os réus obtiveram vantagem ilícita em benefício próprio, valendo-se de ardil – utilização do cartão magnético por aproximação, se passando pela verdadeira correntista – para enganar a administradora do cartão de crédito e os estabelecimentos comerciais, que acreditaram se tratar de operação financeira legitimamente feita pela cliente. A subtração do cartão magnético é, em regra, atípica por se tratar de crime de bagatela, porém no caso concreto afigura-se como o meio necessário para atingir o fim pretendido, de modo que a correta definição jurídica do fato é, salvo melhor juízo, o estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal. [...] Isso, pois, no presente caso, não se trata de saques feitos na própria conta da vítima (subtração direta de valores dela), mas sim compras feitas via cartão de crédito por aproximação que foi encontrado pelos apelantes. Portanto, desclassifico o crime de furto qualificado para o de estelionato, restando prejudicada a tese de decote da qualificadora do concurso de pessoas do furto." 



    No furto qualificado, a fraude é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima para subtração, sem que se aperceba, enquanto que, no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.



    Na espécie, não há descrição do consentimento da vítima para utilização do seu cartão de crédito e consequente obtenção da vantagem ilícita, circunstância que define o crime de furto qualificado mediante fraude.



    (...)



    Embora a conduta tenha sido empregada para ludibriar o sistema bancário e os estabelecimentos comerciais, no caso dos autos, o cartão furtado foi utilizado na modalidade de "aproximação", não havendo como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária e dos estabelecimentos comerciais, sobretudo em razão da possibilidade do titular do cartão de crédito desabilitar a função de "aproximação". (e-doc. 4, p. 332-337, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a sentença condenatória no sentido da configuração do delito de furto mediante fraude porquanto “não há descrição do consentimento da vítima para utilização do seu cartão de crédito e consequente obtenção da vantagem ilícita, circunstância que define o crime de furto qualificado mediante fraude”.



    Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente